Tribunal: TJBA
Processo: 0555924-28.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0555924-28.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALFA SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS. SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DO SEGURADO. SÚMULA 188 DO STF. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE A SEGURADORA E A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PRECEDENTES DO STJ E TJ/MG. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. INDERROGÁVEL PELA VONTADE DAS PARTES. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA CÍVEL E COMERCIAL PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DA CAUSA. NORMA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ. REMESSA DOS AUTOS PARA UMA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR.APELO CONHECIDO. DADO PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA